Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0700393-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intime-se a douta Defesa técnica para se manifestar acerca da certidão ID 13660042. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator